Tribunal: STF
Processo: HC 219376
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de estelionato contra pessoa idosa, extorsão, roubo circunstanciado, cárcere privado e associação criminosa. Prisão temporária. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Negativa de seguimento. Precedentes.



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Sérgio Guimarães Riera e outros em favor de Sabine Coll Boghici, Rosa Stanesco Nicolau e Gabriel Nicolau Traslavina Hafliger, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 765.080/RJ.



    Os Paciente foram presos temporariamente pela suposta prática dos crimes de estelionato contra pessoa idosa (art. 171, § 4º, do CP), extorsão (art. 158 do CP), roubo circunstanciado (art. 157, § 2º, II, V e VII do CP), cárcere privado (art. 148, § 2º, do CP) e associação criminosa (art. 288 do CP)(evento 2).



    Extraio do ato dito coator (evento 30):



    “(...).



    Decido. 



    Os autos não versam sobre hipótese que admite a pretendida valoração antecipada da matéria, pois, pela análise da quaestio trazida à baila na exordial, verifica-se que o habeas corpus investe contra denegação de liminar. De fato, ressalvadas hipóteses excepcionais descabe o instrumento heroico em situação como a presente, sob pena de ensejar supressão de instância. 



    A matéria, inclusive, já se encontra sumulada: "Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar" (Súmula nº 691/STF). 



    O writ impetrado na origem teve o pedido liminar indeferido sob os seguintes fundamentos, verbis: 



    "[...] 



    2. Sustenta a defesa técnica que a decisão vergastada se deu ao arrepio do entendimento exarado pelo STF, ao tempo do julgamento das ADI’s n° 3.360/DF e 4.109/DF, por não se vislumbrar no caso em apreço os requisitos necessários à decretação da segregação cautelar.



    3. Para tanto, aduz que a custódia se mostra desnecessária às investigações do inquérito policial, além de não se mostrar adequada à efetiva gravidade concreta dos delitos que, por sua vez, se referem à fatos ocorridos a mais de 15 meses, razão pela qual também não há contemporaneidade na medida.



    4. Outrossim, sustentam os impetrantes que a decretação da prisão temporária se mostra ilegal ante a manifesta ausência de fundadas razões de autoria ou participação dos pacientes, até mesmo porque os delitos apurados no inquérito policial teriam se dado no âmbito de disputa judicial pelos bens deixados por Eugene Boghici, genitor da paciente Sabine e marido da suposta vítima, Geneviève.



    5. Prosseguem, argumentando que a autoridade coatora, ao decretar a prisão temporária, não observou a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão por serem os pacientes primários, com residência fixa e ocupação lícita. A defesa técnica ressalta, ainda, peculiaridade pertinente à paciente Rosa, mãe do menor impúbere Leonardo, atualmente com 6 anos e portador de transtorno autista.



    6. Em vista de tais argumentos, pugnam, em caráter liminar, pela expedição de alvará de soltura em favor dos pacientes até julgamento definitivo do presente writ. Subsidiariamente, buscam o deferimento de liminar em favor de Rosa Stanesco Nicolau, para determinar a substituição da prisão temporária por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, V, do CPP.



    7. É o breve relatório. Passo a decidir.



    8. De início, verifica-se que o processo originário n° 0196295-36.2022.8.19.0001 foi deflagrado a partir da representação pela decretação de prisão temporária dos pacientes e outras diligências, no âmbito do inquérito policial n° 930- 00209/2022.



    9. A autoridade policial representou pela prisão temporária dos pacientes (índice 000739) e, após parecer favorável do Ministério Público (index 000776), a autoridade judicial, ora apontada como coatora, decretou a prisão temporária dos pacientes com fundamento no art. 1°, incisos I e III, “b”, “c”, “d” da Lei n° 7.960/89 c/c art. 1°, II, “a” e III da Lei n° 8.072/90 (índex 000032).



    10. Inconformada com a decretação da segregação cautelar, a defesa técnica impetrou o presente habeas corpus requerendo, liminarmente, a expedição de alvará de soltura em favor dos pacientes até julgamento definitivo do presente writ e, subsidiariamente, pela substituição da prisão temporária da paciente Rosa Stanesco Nicolau por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, V, do CPP.



    11. Ultrapassados tais esclarecimentos, destaco que a concessão de liminar em sede de habeas corpus somente se revela em caráter excepcional por não haver previsão legal para tanto. Por assim ser, o seu deferimento depende que a situação apontada se mostre, já em sede de cognição sumária, evidentemente ilegal, a ponto de ser desnecessária e, portanto, prescindível, a própria avaliação pelo Colegiado.



    12. Todavia, esse não é o caso dos autos.



    13. A decretação da prisão temporária contra a qual se insurgem os impetrantes, foi proferida em decisão concretamente fundamentada, com a detalhada exposição dos elementos de convicção que levaram a magistrada a se convencer da necessidade da segregação cautelar para assegurar a completa apuração dos fatos que são objeto da investigação policial em curso.



    14. Pelo exposto, em sede de cognição sumária, não vislumbro elementos que embasem a pretensão liminar dos impetrantes, ante a ausência de manifesta ilegalidade na decisão hostilizada, motivo pelo qual, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR" (fls. 36-39, grifei).



      Na hipótese, portanto, não verifico a ocorrência de flagrante ilegalidade capaz de ensejar o afastamento do óbice contido no enunciado sumular referido. Assim o entendimento do Pretório Excelso: HC nº 103570, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ acórdão Min. Rosa Weber, DJe de 22/8/2014; HC nº 121828, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 25/6/2014; HC nº 123549 AgR, Segunda Turma, Rel.ª Min. Cármen Lúcia, DJe de 4/9/2014. No âmbito desta Corte Superior, cito as seguintes decisões monocráticas: HC nº 392.348/RO, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro; HC nº 392.249/PR, Sexta Turma, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior; HC nº 392.316/SP, Quinta Turma, Rel. Ministro Ribeiro Dantas; HC nº 391.936/SP, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik; HCnº 392.187/SP, Sexta Turma, Relª. Ministra Maria Thereza de Assis Moura. 



    Ante o exposto, com fulcro no art. 34, inciso XX, e art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o processamento do presente writ.” 



    No presente writ, a Defesa pugna pelo afastamento da Súmula 691/STF. Alega inidônea a fundamentação da prisão temporária dos pacientes, ausência dos requisitos autorizadores e inobservância do entendimento exarado por esta Suprema Corte no julgamento das ADI’s 3.360/DF e 4.109/DF. Sustenta falta de contemporaneidade entre a prisão cautelar e os fatos imputados aos Pacientes. Ressalta a prescindibilidade da medida constritiva para as investigações e ausência de fundadas razões de autoria ou participação. Assevera a possibilidade de concessão de prisão domiciliar para a segunda Paciente dada a existência de filho menor portador de transtorno autista. Requer, em medida liminar e no mérito, a concessão da liberdade provisória e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e a concessão da prisão domiciliar para a paciente Rosa. 



    É o relatório. 



    Decido. 



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Como bem enfatizado pelo saudoso Ministro Teori Zavascki ‘o exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído por outra ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é, em verdade, medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF’ (HC 122.275, Rel. Min. Teori Zavascki) (destaquei). No mesmo sentido: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.346, Rel. Min. Cármen Lúcia; HC 119.821/TO, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 122.381/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 170.518/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes; HC 173.084, Rel. Min. Celso de Mello; HC 186.452/SP, Rel. Min. Edson Fachin; HC 185.088/CE, Rel. Min. Roberto Barroso.



    Nos dizeres sempre precisos do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    Revelam os autos que a autoridade policial representou pela prisão temporária em desfavor dos investigados, ora pacientes, dada a imprescindibilidade da medida constritiva para as investigações do inquérito policial que apura a prática de “crimes de estelionato contra pessoa idosa, furto qualificado, extorsão mediante cárcere privado e associação criminosa dos quais foi vítima ... e cujo prejuízo alcançou o valor de R$ 724.668.965,85”. Os envolvidos teriam subtraído “obras de arte de artistas renomados pertencentes à vítima, que alcançariam o valor de R$ 709.600.000,00, bem como joias que alcançariam o valor de R$ 6.000.000,00 e de valores em espécie através de transferências bancárias feitas pela idosa, mediante erro e mediante ameaça e coação, nos valores de R$ 5.078.065,85 e de R$ 3.990,900,00”. 



    Após parecer favorável do representante do Parquet, o magistrado de primeiro grau ressaltou “presentes os requisitos necessários para a decretação das prisões temporárias dos investigados, na medida em que há provas de materialidade e fundadas razões acerca de autoria/participação dos mesmos nos crimes acima elencados, bem como os elementos de convicção até agora coligidos apontam que os membros da quadrilha vêm buscando ocultar seus reais endereços, circunstâncias que indicam que as prisões temporárias permitirão a realização de diligências pendentes e necessárias para se alcançar outros eventuais coautores e partícipes da empreitada criminosa, bem como para apurar as circunstâncias em que praticados os crimes, assim como resguardarão as investigações, de modo que a impedir que os investigados ocultem ou destruam provas e, ainda, conferirão à vítima e às demais testemunhas a segurança necessária para que prestem depoimentos de forma isenta, sem temerem sofrer qualquer tipo de retaliação por parte dos agentes, temor que poderá advir do conhecimento de que permanecem em liberdade”. 



    Ao indeferir pedido de liminar perante a Corte Estadual, o Desembargador Relator do HC 0062246-61.2022.8.19.0000 enfatizou “a ausência de manifesta ilegalidade”, visto que “A decretação da prisão temporária contra a qual se insurgem os impetrantes, foi proferida em decisão concretamente fundamentada, com a detalhada exposição dos elementos de convicção que levaram a magistrada a se convencer da necessidade da segregação cautelar para assegurar a completa apuração dos fatos que são objeto da investigação policial em curso”.



    Não identificada, de igual modo, pela autoridade dita coatora, situação de excepcionalidade hábil ao conhecimento do writ ou, ainda, à concessão de ofício da ordem de habeas corpus. Nesse contexto, enfatizou o Superior Tribunal de Justiça que “Os autos não versam sobre hipótese que admite a pretendida valoração antecipada da matéria, pois, pela análise da quaestio trazida à baila na exordial, verifica-se que o habeas corpus investe contra denegação de liminar. De fato, ressalvadas hipóteses excepcionais descabe o instrumento heroico em situação como a presente, sob pena de ensejar supressão de instância”. 



    Anoto, por fim, que as teses defensivas, inclusive os pedidos de prisão domiciliar e de aplicação de medidas cautelares diversas, não foram objeto de apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual. Portanto, há óbice à apreciação do writ, nesse ponto, pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Nessa linha: HC 187.485-MC/SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 01.7.2020, HC 185.179/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 19.5.2020; HC 184.811/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 27.5.2020; HC 183.280/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 29.4.2020.



    Inexistente, pois, ilegalidade ou arbitrariedade no ato apontado como coator passível de correção na presente via. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 05 de setembro de 2022. 



Ministra Rosa Weber 



Relatora